Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711223-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em atenção ao Dever de Diálogo, intime-se o apelante a informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse recursal, haja vista a Decisão n° 228/2024, proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, após consulta formulada pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a qual decidiu que "o art. 33, § 4o, alínea “d” da Lei Federal n.o 10.486/2002 deve ser interpretado de modo que a indenização pela prestação de assistência médico hospitalar, calculada na forma das alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo parágrafo, considerada a despesa total anual, deve ser limitada ao valor máximo de apenas uma remuneração ou provento do posto ou da graduação do militar, em conformidade, também, com o deliberado pela 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT no curso da Apelação Cível 0704836-17.2021.8.07.0018, no Acórdão 1.617.032, transitado em julgado em 23.11.2022". Persistindo o interesse recursal, deve a parte recorrente demonstrar a reiteração das cobranças aduzidas como indevidas após a decisão administrativa. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator